Tribunal: CARF
Processo: 12266.721189/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/06/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2009
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721189/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.401 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DC LOGISTICS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/06/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE
PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na
condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de
cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no
Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada
por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada
por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo
encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do
prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB
no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2009
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO
ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA
PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como
infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades
aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721189/2014-40
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.401 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721189/2014-40

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do
CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF
não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta .
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido em face da r. decisão de fls. 87-113, a
qual manteve o lançamento do crédito tributário em função da lavratura do Auto de Infração no
12266.721189/2014-40.
Este Auto de Infração é consequência da prestação, pelo Recorrente, de dois
registros de desconsolidação extemporâneos, sendo o primeiro referente ao do Conhecimento -
CE 010905062886235, ocorrido na data de 01/06/2009 as 17:03:38 hs, o segundo CE
010905062900246 ocorrido na data de 01/06/2009 as 17:20:25 hs.
Consoante Extrato de Escala de fls. 09 o Navio atracou aos 03/06/2009 as 11:54
hs. Portanto, mesmo que por poucas horas, houve atraso e perda do prazo previsto na IN
800/2007.
O recurso voluntário foi apresentado as fls. 125 e sgs, sustentando, basicamente, o
reconhecimento da impossibilidade da lavratura do Auto, posto que a IN 1473 de 2014 teria
revogado a IN 800/2007, em especial os prazos previstos nos artigos 45 a 48.
Defende ainda que não há descrição dos fatos e subsunção a norma de forma
clara, motivo pelo qual ensejaria a nulidade do mesmo. Por ser uma mera representante do
transportador NVOCC, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo deste feito.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.401 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721189/2014-40

Ademais, entende pela ilegalidade da imposição de multas pela prestação a
destempo das informações de porque a IN 800/2007, no que toca as sanções e os prazos, somente
entraria em vigor a partir de 1o de Abril de 2009.
Por fim, aduz pela falta da proporcionalidade da multa e pede relevação da
penalidade.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1.
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA
APLICADA.
De início vale trazer a esta decisão trecho do documento de fls. 23. Trata-se do
documento que traz a relação de bloqueios e desbloqueios do CE Mercante em que o próprio
recorrente atesta perante a Autoridade Alfandegária que:
Justificativa desbloqueio: DESBLOQUEIO AMPARADO NO RECONHECIMENTO DO
AGENTE DE CARGA RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DO CE EM QUESTÃO DE QUE
PRESTOU INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA IN 800/2007.
CONFORME TERMO DE CONSTATAÇÃO No 021/2009.
Portanto, inexistem dúvidas acerca da infração perpetrada pela Recorrente, cuja
consequência lógica nada mais é do que suportar a multa prevista no artigo 107, VI, “e” do Dec.
37/1966.
De outro lado, também não há espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do
agente de cargas. Não por acaso, o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação
daquele agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de
prestar informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de
forma clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.401 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721189/2014-40

serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, clara, bem redigida,
digna de louvor e apreço, elaborada com extremo zelo.
3.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART.
107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
Com a devida vênia entende-se como perfeitamente aplicável a multa em
decorrência do atraso pela prestação de informações de desconsolidação. A obrigação do agente
em promover tempestivamente o respectivo registro da declaração sob pena de incorrer-se na
multa objeto deste recurso, decorre da conjugação das normas previstas na IN 800/2007, com
especial destaque ao dispositivo 22, “d”, III e art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei
no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03.
Assim não ocorrendo, caracteriza-se a infração aduaneira, consoante redação do
94, “caput” e de seu “§2o, do Decreto Lei 37/1966, independente de debates sobre a intenção do
recorrente.
O fundamento da retroatividade benigna não se aplica, tendo em vista que a
implementação e vigência da IN 1473/2014, em momento algum excluiu do mundo jurídico-
aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa em epígrafe.
Necessário salientar que esta mesma multa encontra-se prevista em Decreto Lei,
amplamente mencionado nesta decisão, cujos institutos jurídicos e respetivas normas, não foram
atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução Normativa alguma tem o condão de criar ou
extinguir direitos, institutos e sanções previstas em Decretos-Leis.
Na qualidade de agente de cargas a recorrente deveria ter promovido o registro da
declaração tempestivamente. Trata-se de um fato corriqueiro e que faz parte da rotina de
negócios atrelados a atividade exercida pela empresa. Uma vez intempestiva a declaração,
naturalmente haverá uma sanção, também de natureza administrativa.
Resta evidente o nexo causal entre a conduta do agente, o prejuízo à fiscalização e
a necessidade da aplicação da sanção. Justamente por isso, pede-se vênia a transcrever análise
elucidativa dos fatos inseridos no Auto de Infração, as fls. 136 deste Processo Administrativo
Fiscal:
Dessa forma, tem-se que, nos termos do dispositivo normativo retro transcrito, os prazos
previstos no artigo 22 da IN RFB n.o 800/2007 seriam obrigatórios somente a partir do
dia 01/01/2009. É de se ressaltar, todavia, que o parágrafo único do artigo 50 da referida
IN prescreve o comando de que a postergação daqueles prazos não eximia o
transportador/agente de navegação da obrigação de prestar as informações sobre as
cargas em momento anterior ao da atracação/desatracação da embarcação.
E, no caso aqui considerado, restou comprovado que a prestação das informações deu-se
em momento posterior ao da atracação da embarcação. Com efeito, as informações
exigidas somente foram prestadas a partir das 11h10 do dia 14/08/2008 (data/hora da
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.401 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721189/2014-40

inclusão do conhecimento eletrônico – CE 150805154917974), ou seja, após a atracação
da embarcação no porto de Santos, ocorrida às 02h51 de 14/08/2008.
Cabe observar que a defesa apresentada baseou suas alegações somente no caput do
artigo 50 da IN RFB n.o 800/2007, não sendo por ela levado em conta, pois, a exceção
estipulada pelo parágrafo único deste dispositivo, o qual consiste no ponto nevrálgico
do conflito, haja vista que tal descreve a infração em comento, fundamentando-a.
Restando, pois, caracterizada a infração pelo atraso, houve por bem a Autoridade Fiscal
proceder à exigência da multa, aplicada por meio do AI que integra este processo
administrativo.

Por fim, importante destacar vasto repertório jurisprudencial desta Colenda Corte
neste sentido:
Processo no 11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
Processo no 11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Processo no 11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
4.
DA
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
PRINCIPIOLÓGICA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.401 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721189/2014-40

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Tratam-se, assim, de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta
Corte.
5.
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, não há como
prosperar esta tese e respectivo pedido. Entende-se que tal pleito deve ser formulado em
situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro.
DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
de ilegitimidade da parte e, no mérito, nego-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 191
DF CARF MF
Original